Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702683-26.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN DE CARVALHO PORTELA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora, visando a antecipação da pretensão recursal. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo de origem para que seja suspenso o processo de remoção até ulterior decisão de mérito. Informa que é servidora pública da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e ocupa o cargo de Policial Penal, lotada na Gerência de Políticas Penitenciárias. Acrescenta que a Administração promoveu sua remoção de lotação para o Centro de Detenção Provisória, todavia, no período em que se encontrava afastada de suas atividades em razão de problemas de saúde, o que entende ser contrário à legislação (art. 132, da Lei Complementar 840/2011) e princípios norteadores da Administração Pública. Pede a concessão das medidas cautelares para que seja suspenso o processo administrativo de remoção. No mérito, o reconhecimento da ilegalidade do ato público com a consequente proibição de produção do ato. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido ID 65916708. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A remoção de ofício dos servidores do Distrito Federal está prevista na Lei Complementar no 840/2011 (art. 41, § 3o), hipótese em que prevalece o caráter discricionário do poder público, independentemente da concordância do servidor, porquanto o que prevalece é o interesse público, observado os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Os documentos juntados aos autos originários demonstram que o memorando de remoção da servidora é de 17/05/2024 (ID 212432631), data anterior à homologação do atestado, não sendo, dessa forma, verificada, de pronto, qualquer ilegalidade do ato público. Registro que milita em favor da Administração Pública a presunção de legalidade dos seus atos, a qual poderá ser afastada após a dilação probatória. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito